Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-21.2019.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001567-21.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIANO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 032.941.251-51 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA O VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, consoante a ordem gradativa do artigo 85, §8º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001567-21.2019.8.11.0028

EMBARGANTE:

VALERIANO VICENTE DE ARRUDA

EMBARGADO:

BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALERIANO VICENTE DE ARRUDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
128412678
), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,

e ainda
determinar a
repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no artigo 86,
caput
, do CPC, inverteu o ônus da sucumbência, a fim de que o banco-recorrido arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela demandante, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o embargante
aponta
que o vício reside na medida em que o acórdão recorrido utilizou como base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico, quando deveria ter sido sobre o valor da causa, de modo que requer a modificação para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (Id
129520661
).

Contrarrazões ofertadas no Id
130673152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado”
(TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)”

Revisitando os autos, tenho que as razões dos embargos de declaração devem ser acolhidas, porque de fato não foi observado o artigo 85, § 8º do CPC:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Consoante relatado pelo embargante o proveito econômico é irrisório.

Isso porque, como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Portanto, considerando que proveito econômico é irrisório, passamos a adorar como base de cálculo, em ordem sucessiva, o valor da causa.

No presente caso, o valor da causa foi de R$10.046,00 (dez mil e quarenta e seis reais), de sorte que, os honorários devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre este valor, pois remunera dignamente o profissional.

Portanto, entendo que V. Acórdão deve ser reformado, onde se lê:

“o banco-recorrido arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2º, do mesmo Códex”.

Leia-se:

“o banco-recorrido arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
. Acolhe-se os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, quando verificada a necessidade de alteração da forma de incidência dos honorários de sucumbência, pois com o provimento do apelo, a verba há de incidir sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC
. (TJ-MS - EMBDECCV: 08329046620198120001 MS 0832904-66.2019.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 18/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de alterar o valor da condenação dos honorários de sucumbência, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022